Tribunal: TJMT
Processo: 1045583-84.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045583-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA - CPF: 007.321.131-13 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PREJUDICIAIS DA
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato, logo, não há que se falar em prescrição e decadência.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1045583-84.2020.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER

APELADA:
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,

lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1045583-84.2020.8.11.0041, ajuizada por
JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e de consequência, determinou a revisão do contrato de cartão de crédito de nº. ***************3644/1590, limitando os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,68% ao mês desde sua origem; converteu a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e consignou que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Ainda julgou improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação e consignou que a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros acima fixados.

Ainda condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários à parte contrária, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante aponta, inicialmente, a
prejudicial de mérito da decadência, ao argumento de que o contrato em que se busca a anulação foi firmado em 28/01/2011, portanto, superior ao prazo de 4 anos contado do ajuizamento da ação, para pleitear a anulação do negócio jurídico.

Também em sede prejudicial, alega a ocorrência da prescrição, sob a justificativa de que em se tratando de supostos valores indevidamente descontados de seu benefício, conforme alegado na inicial, caberia ao autor o prazo de 5 anos para a propositura da demanda, o que não se observou.

No mérito, o apelante defende que
“a parte apelada celebrou contrato de empréstimo consignado, porém recebeu um cartão de crédito”
(sic).

Afirma que restou devidamente comprovado que
“as partes firmaram em
28/01/2011
, um
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, proposta cartão nº 805006451, assinalando o campo Cartão Bonsucesso Visa

e, o teor deste, demonstra de forma clara que o serviço contratado se refere ao cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado”
(sic).

Sustenta que “
tendo o cliente utilizado o cartão para a realização de compras e saques, devido é o adimplemento das prestações mensais que, no caso dos contratos de cartão de crédito, como explicitado, correspondem ao valor da margem consignável do contratante e ao valor mínimo de pagamento
, tudo nos exatos termos do contrato firmado e das faturas remetidas a parte autora”
(sic).

Argumenta que
“quanto a alegação de cobrança indevida de juros no contrato objeto da demanda, estando estes devidamente adequados a modalidade de produto contratada, e às respectivas normas e legislações aplicáveis, não procede a alegação de ser indevido”
(sic).

Diz que
“foi condenada a converter a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, contudo, o contrato firmado entre as partes não contém qualquer ilicitude, sendo certo que a parte apelada ao sacar a quantia, aceitou a constituição da RMC, a ser descontado em folha, por conta da quantia que lhe foi disponibilizada”
(sic).

Assim sendo, afiança que não merece prosperar a condenação em restituição de valores, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos [id. 147598713].

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada, postulando pelo desprovimento do recurso [id. 147598717].

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 47598712.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de decadência arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo, merecem ser rejeitadas as preliminares arguidas.

Quanto ao mérito, infere-se dos autos que

JECTAN PRESLEY RODRIGUES BARROS DA SILVA
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito cumulado com nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do
BANCO SANTANDER
, alegando, em síntese, que é servidor público e que em 2011 realizou junto ao requerido empréstimo consignado, entretanto, percebeu que os descontos não encerravam nunca, que os valores estavam aumentando e sendo descontado de seu holerite com a denominação ‘cartão de crédito’.

Continuou narrando que entrou em contato com o requerido para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de crédito, porém não prestou qualquer informação ao requerente.

Informou ainda que abriu uma reclamação junto ao Procon/MT, na tentativa de solucionar a questão amigavelmente, quando teve conhecimento de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, lhe sendo disponibilizadas as quantias via saques/TED em sua conta corrente, e que o requerente havia realizado 09 (nove) saques, constando ainda débito em aberto.

Aduziu que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de pagamento. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao cartão de crédito e que não seja negativado seu nome.

Ao final, pleiteou a procedência total da ação, declarando nula a operação de cartão de 1,68% ao mês, a restituição do valor pago em dobro, a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença, cujo dispositivo segue transcrito,
in verbis:

“Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Jectan Presley Rodrigues Barros da Silva move em face de Banco Santander (Brasil)S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato de cartão de crédito de n. ***************3644/1590, nos seguintes termos:

1. Limito os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 1,68% ao mês desde sua origem;

2. Converto a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

3. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio;

4. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não estar configurado na presente ação.”
[id. 147598710]

Inconformado, o apelante defende: a
)
a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; b) a prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito, de modo que deve permanecer na forma pactuada; c) a manutenção da cobrança de juros conforme firmado no contrato; e d) a ausência de restituição de valores.

Pois bem. Quanto ao cerne, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que o pacto celebrado entre as partes é intitulado como sendo um
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoa e Cartão de Crédito Consignado do Banco Bonsucesso”
[id.
147598696]
.

Constata-se das faturas colacionadas aos autos [id. 147598698] que houve o pagamento tão somente do mínimo das faturas, assim, como não houve o pagamento integral da fatura no mês seguinte, o montante foi acumulado para o mês posterior, com o desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento.

Desse modo, a disponibilização desse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, com aplicação de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu o autor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme corretamente fixado pelo i. Magistrado singular.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado e determinou a
conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

Ressalte-se, por oportuno que após a revisão do contrato é devida eventual amortização decorrente do recálculo da dívida, a possibilitar, inclusive, eventual repetição do indébito, na forma simples, como bem pontuado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do requerido já obteve arbitramento em 20% sobre o valor atualizado da causa, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022